Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728263-58.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROBERTO JOSE VIEIRA MOTA D E C I S Ã O BRB BANCO DE BRASILIA S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 74033365, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Embargante sustenta que a decisão embargada incorre em contradição ao afirmar que a readequação dos descontos foi limitada àqueles efetuados em folha de pagamento, quando está expresso na decisão agravada que “Os descontos realizados tanto no contracheque quanto na conta corrente, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável”. Afirma que a decisão embargada “reconhece expressamente a existência do Tema Repetitivo 1085 do STJ”, cita as Leis 10.486/2002, 14.131/2021 e 14.509/2022, mas, “contraditoriamente, mantém a decisão que impõe limitação também aos descontos em conta corrente”. Requer o provimento do recurso para sanar a contradição, para que seja “Reformada a decisão agravada exclusivamente no que tange aos descontos em conta corrente, mantendo-se a limitação apenas quanto às consignações em folha de pagamento nos termos da Lei 14.509/2022; 2. Reconhecida a aplicação do Tema Repetitivo 1085 do STJ, declarando-se a licitude dos descontos em conta corrente autorizados contratualmente, independentemente dos percentuais aplicáveis às consignações; 3. Esclarecido que a tutela de urgência deferida limita-se exclusivamente aos descontos consignados em folha de pagamento, não alcançando os débitos em conta corrente”. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão embargada e que o Embargante se utiliza do recurso para rediscutir o mérito. É o breve relatório. Decido. A decisão agravada expressamente ressaltou que, quanto aos descontos em conta corrente, deveria ser aplicado o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1085. E, por essa razão, deferiu apenas parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque da parte autora em valores que ultrapassem o limite imposto pela Lei 14.509/2022. Desse modo, inexiste qualquer inconciliabilidade entre a conclusão da decisão embargada e as premissas jurídicas que lhe deram sustentação no sentido de que “não prospera a alegação do Agravante de que a ‘decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar analogicamente as regras de margem consignável aos descontos em conta corrente’, pois houve readequação apenas dos descontos em folha de pagamento”. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator